Tribunal: TJES
Processo: 5000161-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.
1. Das sentenças de pronúncia caberá recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, IV do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000161-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.
2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Note-se que, a segregação cautelar foi mantida em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente foi pronunciado pela suposta participação do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso, o paciente teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como ter encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. Precedentes. 5. Ademais, o decreto prisional registrou haver notícia de que uma testemunha presencial havia sido ameaçada. Precedentes. 6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 740.534/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à sentença de pronúncia, se mostrando irresignado com a suposta fundamentação exclusiva da condenação em elementos colhidos em sede de Inquérito Policial.

Entretanto, como é sabido, o Código de Processo Penal é claro ao estabelecer em seu artigo 581, IV, que das sentenças de pronúncia caberá recurso em sentido estrito.

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
denego
a ordem.
Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SERGIO COIMBRA JUNIOR
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.
2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Note-se que, a segregação cautelar foi mantida em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente foi pronunciado pela suposta participação do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso, o paciente teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como ter encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. Precedentes. 5. Ademais, o decreto prisional registrou haver notícia de que uma testemunha presencial havia sido ameaçada. Precedentes. 6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 740.534/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à sentença de pronúncia, se mostrando irresignado com a suposta fundamentação exclusiva da condenação em elementos colhidos em sede de Inquérito Policial.

Entretanto, como é sabido, o Código de Processo Penal é claro ao estabelecer em seu artigo 581, IV, que das sentenças de pronúncia caberá recurso em sentido estrito.

Ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

11 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.